Tribunal: TJSP
Processo: 1001296-39.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de improcedência – Irresignação genérica da autora – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença – Não preenchimento dos requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária, observado o benefício da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001296-39.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001296-39.2020.8.26.0002 -Voto no 3523
2
Apelação Cível no 1001296-39.2020.8.26.0002
Apelante: Francisco das Chagas Silva Sousa
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz: Carlos Eduardo Prata Vieira
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 10a Vara Cível
Voto no 3523
AÇÃO REVISIONAL
Sentença de improcedência

Irresignação genérica da autora Ausência de impugnação
específica dos fundamentos da r. sentença
Não
preenchimento dos requisitos do art. 1.010, incisos II e III,
do Código de Processo Civil Recurso não conhecido, com
majoração da verba honorária, observado o benefício da
gratuidade processual.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 138/147), cujo relatório se
adota, que, em sede de ação revisional de empréstimo bancário ajuizada por
Francisco das Chagas Silva Sousa em face de Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A, julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade processual concedida.
Irresignado, recorre o autor (fls. 149/156), verberando que os
documentos juntados autos “mereciam e merecem uma análise mais acurada, análise
esta que se aprofundada certamente levariam, repita-se, a ação a sua total
procedência” (sic fls. 152). Defende a ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro,
registro do contrato, parcela premiável, avaliação do bem, bem como do seguro de
proteção financeira e do IOF adicional. Alega, ainda, que a cobrança de juros
capitalizados mensalmente é ilegal.
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 222/232).
É o relatório.
Narra o autor, na exordial, que celebrou com o réu contrato de
financiamento, no valor de R$31.500,00, que deveria ser pago em 48 parcelas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001296-39.2020.8.26.0002 -Voto no 3523
3
R$1.078,78. Afirma que o contrato está eivado de cláusulas abusivas, tais quais:
capitalização de juros, cláusula mandato, indexadores alternativos, flutuação de taxas
e comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora. Defende que os
juros devem ser limitados a 12% ao ano, afastando-se o anatocismo.
Sobreveio sentença (fls. 138/147) que julgou improcedentes os
pedidos, discorrendo acerca da livre manifestação da vontade da parte; do caráter
genérico das alegações relacionados a juros, capitalização e Tabela Price; da
incidência da súmula n. 596 do STF; da não limitação do spread ao disposto na Lei
n. 1.531/51; do advento da Medida Provisória n. 1963/17, de 30/03/2000; da
inexistência de abusividade dos juros avençados; da inexistência de previsão no
contrato de cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios,
de multa por inadimplemento superior a 2%, de cláusula de mandato.
Irresignado, o autor recorreu, discorrendo, genericamente, acerca da
ilegalidade na cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato, parcela premiável,
avaliação do bem e seguro de proteção financeira, de juros capitalizados, de multa
contratual superior a 2% e de IOF.
Tecidas essas considerações, o recurso não pode ser conhecido.
Por proêmio, no que concerne às alegações de ilegalidade na cobrança
de tarifas, verifica-se que o autor impugnou, no recurso de apelação, matérias que
sequer foram ventiladas no bojo da petição inicial e que, portanto, não foram
apreciadas na r. sentença, caracterizando inovação recursal.
Ainda, principalmente no tocante à alegada abusividade dos juros,
cumpre observar que são genéricas as razões recursais, visto que não indicam de
maneira precisa os fundamentos jurídicos para o exame da irresignação do autor.
Com efeito, ao examinar a r. sentença, verifica-se que o douto
magistrado a quo teceu considerações detalhadas acerca da inexistência de
abusividade dos juros estipulados no contrato, que estariam em conformidade com os
usos do tráfego contratual do mercado.
Sucede que, ao manejar o recurso de apelação, o recorrente não
impugnou especificamente os fundamentos da sentença, máxime diante do caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001296-39.2020.8.26.0002 -Voto no 3523
4
superficial das razões recursais.
Ora, é ônus do apelante a impugnação específica das questões que
pretende discutir, demonstrando efetivamente o eventual desacerto da decisão
guerreada, fato inocorrente à espécie. A esse respeito, assim lecionam Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“O relator deve inadmitir isto é, não conhecer o recurso quando esse
não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que
viabilizam o seu conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se
inserem as espécies recurso prejudicado e recurso sem impugnação
específica
rigorosamente,
portanto,
bastaria
alusão
à
inadmissibilidade. Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já
não tem mais interesse recursal, haja vista a perda de seu objeto
enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de
requisito intrínseco de admissibilidade recursal). Recurso sem
impugnação específica é aquele que não enfrenta os fundamentos
invocados pela decisão recorrida (ausência de requisito extrínseco de
admissibilidade recursal). (...) 'O art. 1.010, CPC, impõe a forma com
que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne,
portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva
ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco
de admissibilidade recursal, acaso não sanado oportunamente (art.
932, parágrafo único, CPC). O art. 1.010, II e III, CPC, impõe ao
recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas
razoes recursais. Já se decidiu que 'ao interpor o recurso de
apelação,
deve
o
recorrente
impugnar
especificamente
os
fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos
termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos'
(STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j.
22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)'”. (MARINONI, Luiz Guilherme;
ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo
Civil Comentado. 3a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pp.
1.062 e 1.137)
Trata-se de ônus imposto à parte em virtude do princípio da
dialeticidade, segundo o qual compete à parte recorrente veicular os motivos para a
reforma do pronunciamento judicial impugnado:
“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o
volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O
princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo
do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de
pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que
poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001296-39.2020.8.26.0002 -Voto no 3523
5
necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a
elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do
Tribunal no julgamento do recurso” (NEVES, Daniel Amorim
Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único, 8.
ed. São Paulo: Juspodivm, 2016, p. 1490).
Como corolário das assertivas supra, não preenchidos os requisitos do
art 1.010 do Código de Processo Civil, notadamente os incisos II e III, a recurso não
comporta conhecimento.
Com esteio no disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor para 11%
do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, não conheço do recurso, com majoração da verba
honorária, observados os benefícios da gratuidade da justiça deferidos ao autor.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator